Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 17,26G (DEZESSETE GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO CONJUNTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, a quantidade de entorpecente (17,25 G de cocaína) não justifica a exasperação da pena, devendo ser afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

2. A condenação com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas e o fato de o recorrente responder a outras duas ações pelo mesmo delito, uma delas a ação em julgamento, permite concluir que o réu é pessoa dedicada a atividades criminosas, não fazendo jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, sem alterar a pena final do recorrente, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima.